Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702632-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO BATISTA GOMES AGRAVADO: VINNY KIYOMI SATO RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo credor, com pedido de efeito suspensivo ativo, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Infojud, a fim de localizar bens do devedor. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil Em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. No caso, eventual extinção ou arquivamento provisório do processo originário, em razão da inexistência de bens penhoráveis, não atinge o direito do credor, ante a possibilidade de retomar o processo executivo. Ademais, constata-se que há determinação de sobrestamento do curso do processo, até o julgamento definitivo do agravo. Nesse contexto, não vislumbrada a urgência necessária para a apreciação do pedido em fase de cognição sumária, deve ser aguardada a decisão do colegiado. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006